Tribunal: TJDFT
Processo: 0725235-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725235-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE MARQUES DE CARVALHO SAMPAIO AGRAVADO: DM IMPLANTUS ODONTOLOGIA EIRELI - ME, DORIANE MAGALHAES NEVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 27905590) interposto pela autora MARLENE MARQUES DE CARVALHO SAMPAIO em face das rés DM IMPLANTUS ODONTOLOGIA EIRELI – ME e DORIANE MAGALHÃES NEVES, ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização (no 0716162-59.2020.8.07.0001), conheceu e rejeitou os embargos de declaração, mantendo íntegra decisão interlocutória que, com fundamento no art. 93 do CPC, condenou a parte autora pelas despesas decorrentes do adiamento da perícia. A Agravante, MARLENE MARQUES DE CARVALHO SAMPAIO, alega que: (i) é evidente que se discute justamente a decisão atacada em sede dos Embargos, pois foi esta que responsabilizou injustamente a Agravante pelos possíveis prejuízos que as partes possam ter tido; (ii) O princípio da mútua cooperação deve nortear as condutas não apenas dos advogados e das partes, mas também dos Juízes e serventuários da Justiça, sendo claro nos autos que a Autora não poderia estar em Brasília para a realização da Perícia na data marcada, cabendo o ajuste de agenda para viabilizar o ato, o mais breve possível; (iii) um ato decisório no sentido da r. decisão que rejeitou os embargos, afasta o jurisdicionado da sensação de efetiva e justa entrega da tutela jurisdicional, passando a impressão de autoritarismo na condução do processo; Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, para que sejam extirpadas dos autos de origem as penalidades processuais cominadas contra a Agravante, seja no sentido de recolhimento de custas complementares e de pagamento de despesas à Perita. Intimei a parte Agravante através de Despacho 31802917, para se manifestar sobre o cabimento do agravo, considerando que não se vislumbra a presença de urgência que permita a aplicabilidade da tese firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça, quando da apreciação do Tema 988 dos recursos especiais repetitivos.. Prazo legal decorrido sem que a parte Agravante tenha se manifestado quanto ao despacho em 2 de fevereiro de 2022 (ID 32388269). É o relatório. DECIDO. A resposta à intimação do Juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual exercitável pela parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de não cumprir o que é estipulado em relação à determinação judicial, tratando-se de um requisito de prosseguibilidade do feito, que não foi atendido pela parte. Trata-se de inércia da parte em não se manifestar nos termos do que lhe concitou o despacho, acarretando a impossibilidade de cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunica-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2022 17:50:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador